Tribunal: TJDFT
Processo: 0735647-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735647-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: AGUIAR DE PADUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, BRUNA CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão (Execução Provisória de Honorários), Feito no 0712016-38.2021.8.07.0001, manejado em desfavor do Agravante por AGUIAR DE PÁDUA &amp; LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS E OUTRA, ora Agravadas, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença entre as partes em epígrafe, relativo a honorários de sucumbência arbitrados em sede de agravo de instrumento no 0750466-87.2020.8.07.0000. 1.1. O v. acórdão determinou que a ora executada deveria efetuar o pagamento de 10% do valor da causa atualizado, relativo ao processo 0050016-42.2007.8.07.0001 (ID 91258340). 2. Intimada, a executada apresentou sua impugnação aduzindo haver excesso nos cálculos apresentados pelo exequente, uma vez que incidiram erroneamente os juros de mora, os quais não poderiam fazer parte do cálculo e também porque entende terem sido acrescidos indevidamente valores decorrentes de condenação em honorários de sucumbência. 2.1. Requereu, dessarte, o reconhecimento do excesso de R$ 234.214,95, pois no seu entender, o valor devido chegaria apenas ao montante de R$ 141.472,92. 6. É o relatório. DECIDO. 7. Incialmente, verifico que não ocorre o propalado excesso relativo à inclusão de correção monetária nos cálculos relativos à atualização dos honorários sucumbenciais da ação principal, uma vez que o credor apenas realizou a correção monetária do valor histórico, para encontrar a quantia atualizada e dela decotar os 10% relativos à condenação imposta. 7.1. A correção monetária, evidentemente, é devida, e não se trata de um ‘plus’ que se acresce à dívida, mas, apenas de um ‘minus’ que se evita, pois busca apenas e tão somente reconduzir o valor da moeda ao preço atual. 8. Por outro lado, o cerne da questão reside na possibilidade de incidência dos juros legais na elaboração do cálculo, uma vez que o aresto condenatório determinou que a fosse a ora executada efetuasse o pagamento de 10% sobre o valor ATUALIZADO da causa. 9. Dito isso, em que pesem as alegações do executado, em casos como o do processo principal (execução de título extrajudicial), o valor atualizado da causa, é exatamente o mesmo que o valor da condenação. 10. Portanto, a incidência dos juros legais na razão de 1% ao mês deve ser aplicada para a atualização do valor da causa. 11. Assim, homologo os cálculos apresentados pelo exequente em sua petição de ID 91258332, no valor de R$ 375.687,87 (trezentos e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete centavos) que fora atualizado até a data de 14/07/2021. 12. Aguarde-se a preclusão da presente decisão. 13. Após, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada dos valores, observados os ditames desta decisão, bem como a inclusão da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. 14. Com o recebimento da petição do requerente contemplando o valor atualizado, intime-se o executado para efetuar o pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de serem realizadas as medidas constritivas pugnadas pelo exequente ao ID 102664557 bem como outras que poderão ocorrer nestes autos. Brasília, Distrito Federal. Datado e assinado eletronicamente.” Os Embargos de Declaração manejados pelo o Agravante na origem foram rejeitados. Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada. Sustenta que há excesso de execução, uma vez que “a exequente/agravada incidiu mora em seus cálculos executórios desde o ajuizamento da demanda executiva principal (a partir de 5/10/2007) até a data da apresentação do cumprimento provisório (14/7/2021), sem observar que a condenação não estipulava sua incidência mas, tão somente, correção monetária” (Num. 30522072 - Pág. 7). Argumenta que “a atualização sobre o valor da causa estipulada em acórdão não determinava aplicação de juros de mora, até mesmo porque isso somente seria possível após o trânsito em julgado, situação ainda não ocorrida no presente caso” (Num. 30522072 - Pág. 7). Invoca o art. 85. § 16, do Código de Processo Civil e diz que a referida regra “define com toda exatidão a não incidência de juros moratórios nos honorários de sucumbência fixados em sentença com base no percentual do valor da causa ou da condenação.” (Num. 30522072 - Pág. 7). Conclui o Agravante que, desse modo, os “cálculos dos honorários, portanto, fixados em percentual, não podem receber a incidência de juros moratórios, sob pena de cometimento de enriquecimento ilícito evidente.” (Num. 30522072 - Pág. 8). Ressalte que, como não houve trânsito em julgado do recurso, não existe constituição em mora do Devedor. Sustenta que os cálculos apresentados pelas Exequentes implicam a prática de anatocismo, uma vez que os juros moratórios incidem sobre o valor da planilha anterior, que já contém juros mora, ocorrendo, assim, a sobreposição do referido encargo. Entende que, assim, há excesso de execução a ensejar a aplicação do art. 940 do Código Civil. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de que, caso não seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a Execução prosseguirá por valor incorreto e que “eventual penhora prejudicará terceiros de boa-fé que não integram a lide” (Num. 30522072 - Pág. 15). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento para os seguintes fins: “b) seja dado total provimento ao presente recurso para, reformando totalmente a decisão interlocutória agravada (ID n. 102716933), reconhecer que a atualização do valor da causa não se dá com incidência de juros, mas, tão somente, com correção monetária e que os juros de mora somente podem ser cobrados após o trânsito em julgado, para fixar que o valor devido pelos honorários sucumbenciais arbitrados é R$ 172.960,04 (cento e setenta e dois mil novecentos e sessenta reais e quatro centavos), atualizado até 19/10/2021; c) seja o agravado condenado ao pagamento do montante cobrado indevidamente no importe de R$ 301.930,33, na forma do art. 940, do Código Civil; d) seja considerado o excesso apurado (R$ 301.930,33), a fim de condenar o agravado em honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor cobrado em excesso, nos moldes do art. 85, CPC.” Preparo regular (Num. 30522079). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Decisão (Execução Provisória de Honorários), Feito no 0712016-38.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante afirma que ele reside no fato de que, caso não seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a Execução prosseguirá por valor incorreto e que “eventual penhora prejudicará terceiros de boa-fé que não integram a lide” (Num. 30522072 - Pág. 15), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 11 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador